Tribunal: TJDFT
Processo: 0054207-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0054207-91.2011.8.07.0001 RECORRENTES: LEMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, VICENTE MESSIAS LEMOS RECORRIDOS: KHAZMA DANNAWI ANDRAUS, DIVINO CESAR ANDRAUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS IRREGULARES. DIVERGÊNCIA QUANTO O SALDO DEVEDOR APURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE VALOR RELATIVO A CAUÇÃO LOCATÍCIA SUPOSTAMENTE JÁ QUITADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA QUANTIA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - No sistema da persuasão racional, o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo que se falar em uma hierarquia entre os meios de prova. E, no caso da verdade absoluta não puder ser alcançada, o Julgador deve buscar, então, a melhor verdade, dentro do processo, para, desta forma, promover uma prestação jurisdicional de qualidade. 2 - No caso em análise, os elementos de prova indicam que o Réu, atuando na função de administrador de imóveis, reteve a garantia locatícia do contrato no 00289, deixando de repassar os valores, seja para a parte autora (proprietária), seja para a antiga locatária, de modo que não se pode, agora, pretender abater a quantia ali discriminada do saldo devedor apurado pelo perito judicial 4 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.013 do Código de Processo Civil e 320 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado não se manifestou em relação aos documentos por eles apresentados e pleiteiam a revaloração da prova. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à aventada afronta aos artigos 1.013 do Código de Processo Civil e 320 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/12/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal de revaloração da prova demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025